Tribunal: STF
Processo: RE 1345848
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 71, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 7º DA LEI Nº 12.546, DE 2011. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO.



    1. Os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da base de cálculo de tributo que incida sobre aquelas grandezas, tal como ocorre no caso da contribuição substitutiva prevista no art. 7º da Lei nº 12.546/2011.



    2. Em se tratando do recolhimento indevido de contribuição instituída a título de substituição de contribuição previdenciária, fica afastada a aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, podendo a compensação tributária se dar somente com contribuições previdenciárias.”



    Foram acolhidos embargos de declaração opostos deste acórdão, cujo julgamento porta a seguinte ementa (eDOC 90, p. 1):



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL.



    1. De acordo com o disposto no art. 1.022 do novo CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.



    2. É vedada a rediscussão dos fundamentos da decisão prolatada pela Turma na via estreita dos embargos de declaração.



    3. Despicienda, frente ao disposto no art. 1.025 do novo Codex, a oposição de aclaratórios com a finalidade de prequestionamento.



    4. Corrigido o erro material constante do voto condutor do julgado e no acórdão embargado, a fim de que, onde se lê ICMS, leia-se PIS e COFINS.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º, 97 e 195 da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, a União sustenta a constitucionalidade da inclusão dos valores recolhidos a título de COFINS e de contribuição para o PIS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    É que, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 12.546/2011, 10.637/2002 e 10.833/2003), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Corroborando com tal entendimento, confira-se as seguintes decisões: RE 1.269.702, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 10.6.2020; RE 1.169.214, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 9.11.2018; RE 1.267.240, de relatoria do Min. Celso de Melo, DJe 2.7.2020; RE 1.270.296, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.06.2020; e RE 1.244.117, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 02.12.2019.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente